Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VEÍCULO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada na manutenção da restrição de transferência de titularidade do veículo, se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, em razão da probabilidade do direito demonstrado por meio do depósito do valor em conta da agravante, bem como o perigo de dano referente a possibilidade de alienação a terceiros.
3. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.